Tribunal: STF
Processo: ARE 1351011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 81):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AVALISTAS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA . 



    I - As razões pelas quais se considera regular a consolidação da propriedade pelo rito da Lei 9.514/97 são semelhantes àquelas que fundamentam a regularidade da execução extrajudicial pelo Decreto-lei 70/66. Ademais, o artigo 39, I da Lei 9.514/97 faz expressa referência aos artigos 29 a 41 do Decreto-lei 70/66. No âmbito do SFH e do SFI, as discussões em torno da execução extrajudicial pelos referidos diplomas legais se confundem em larga medida. 



    II - O procedimento próprio previsto pelo Decreto-lei 70/66 garante ao devedor a defesa de seus interesses ao prever a notificação para a purgação da mora (artigo 31, § 1º), não sendo incomum, mesmo nessa fase, que o credor proceda à renegociação das dívidas de seus mutuários, ainda que não tenha o dever de assim proceder. No mesmo sentido é o artigo 26, caput e §§ 1º, 2º e 3º d a L e i 9 . 5 1 4 / 9 7 . 



    III - Não é negado ao devedor o direito de postular perante o Poder Judiciário a revisão do contrato e a consignação em pagamento antes do inadimplemento, ou, mesmo com a execução em curso, o direito de apontar irregularidades na observância do procedimento em questão que tenham inviabilizado a sua oportunidade de purgar a mora. 



    IV - A matéria é objeto de ampla e pacífica jurisprudência nesta Corte, em consonância com o entendimento ainda dominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Decreto-lei nº. 70/66 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 



    V - No tocante ao regramento do Decreto-lei 70/66, é corriqueira a alegação de irregularidade na execução em virtude da escolha unilateral do agente fiduciário pela mutuante, a qual, todavia, não se baseia em previsão legal ou contratual. A exigência de notificação pessoal se restringe ao momento de purgação da mora, não se aplicando às demais fases do procedimento. Mesmo nesta hipótese, quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, é possível a notificação por edital, nos termos do artigo 31, § 2º do Decreto-lei 70/66 e artigo 26, § 4º da Lei 9.514/97. 



    VI - É de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional. 



    VII - Em suma, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade da execução extrajudicial e de descumprimento do procedimento previsto pelo Decreto-lei 70/66 e pela Lei 9.514/97.



     VIII - A inadimplência do devedor que passa por dificuldades financeiras, quando não há qualquer pedido que possa implicar na revisão da dívida, não é fundamento suficiente para obstar o vencimento antecipado da dívida ou a consolidação da propriedade fiduciária, razão pela qual o prosseguimento da execução prevista na Lei 9.514/97 representa exercício regular de direito pelo credor, que não está obrigado a renegociar a dívida. 



    IX - Conforme já destacado em julgamento do agravo de instrumento anteriormente distribuído, o STF, no âmbito do RE 860.631, com efeito, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, mas, por meio de decisão monocrática proferida em 14/08/2018, o Ministro Luiz Fux indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos judiciais em trâmite e a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997. 



    X - No tocante à argumentação de existência de conexão, verifica-se que o juízo a quo tinha plena ciência do trâmite das ações aludidas pelo apelante. A existência de conexão não implica na necessidade de julgamento conjunto, tanto mais ao se constatar que o julgamento proferido não prejudicou a discussão constante nas demais ações.



     XI - Há que se destacar que, na hipótese de prosseguimento da execução da dívida, nada impede que o devedor zele para que não ocorra arrematação por preço vil, protegendo seu patrimônio e evitando o enriquecimento ilícito da instituição credora, ou ainda que o devedor requeira a devolução dos valores obtidos com a execução que sobejarem a dívida 



    XII - Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 94).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIII, e, LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade dos artigos 26 e 27 da Lei 9514/1997, que tratam da execução extrajudicial de dívida garantida por alienação fiduciária (eDOC 100).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 982 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE-RG 860.631, Rel. Min. Dias Toffoli, pendente ainda o julgamento de mérito, referente à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial dos contratos de financiamento imobiliário firmados no regime do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme a Lei 9.514/1997, como é a hipótese dos autos. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente